Tribunal: TJES
Processo: 5000715-13.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000715-13.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVANA CARVALHO FABIANO

APELADO: ADMA FERREIRA DAUM

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
–
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL

–
INTERDITO PROIBITÓRIO
–
MERA DETENÇÃO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – USUCAPIÃO NÃO CONFIGURADA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO –
HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
O acervo probatório demonstra que a apelante era mera detentora do imóvel, pois obteve permissão para residir no imóvel em razão da união estável que manteve com o filho da proprietária, sendo que foi esta quem efetivamente custeou as obras para a construção da residência.

2.
A detenção decorrente da permissão para habitação em imóvel alheio não é suficiente para o preenchimento do requisito subjetivo exigido à configuração da prescrição aquisitiva da propriedade, razão pela qual é irrelevante o lapso pelo qual a apelante ocupou o imóvel.

3
.
Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incólume a r. sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
SILVANA CARVALHO FABIANO
em face da r. sentença do evento 6840680, integrada pela r. decisão do evento 6840689, proferida pelo douto magistrado da Vara Cível da Comarca de Marataízes, que, na ação de interdito proibitório movida pela ora apelante em desfavor de
ADMA FERREIRA DAUM
, julgou improcedentes os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
é possível inferir grande imbróglio familiar, todavia, concluo que a requerente e seu companheiro Genésio José Ferreira Daum, por permissão e interesse da própria mãe/sogra (já que o filho a ajudava nos negócios da família), residiram e cuidaram do imóvel em questão.
” (evento 6840680).

Asseverou que “
os atos de mera permissão não induzem à posse, ou seja, quando os pais permitem que os filhos que fiquem no imóvel de sua propriedade estes não têm posse do mesmo, mas tão somente a mera detenção do bem.
” (evento 6840680).

Por fim, condenou a requerente/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do art. 85, §2º, do CPC. Todavia, suspendeu a exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais, nos ditames do art. 98, §3º, do CPC.

Primeiramente, pondero que uma vez concedido o benefício da assistência judiciária gratuita (evento 6840467), falece a necessidade de reiteração de seu deferimento em grau recursal, porquanto a benesse prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo
1
.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Em que pese o inconformismo da apelante, a prova testemunhal (evento 6840677) e documental (eventos 6840451 a 6840465 e eventos 6840477 a 6840640) produzidas demonstra que o Sr. Genésio José Ferreira Daum e a ora apelante tinham mera permissão para residir sobre o imóvel objeto da lide, o que denota a ausência de poder de fato sobre a coisa, de acordo com o artigo 1.208 do CC
2
, senão vejamos:

1 – Gelson Pereira do Nascimento, testemunha arrolada pela requerente/apelante confirmou que a casa foi construída há mais de 30 (trinta) anos – 04min30seg a 04min42seg da audiência realizada no dia 06 de junho de 2023.

2 – Gizeli França Costa, testemunha arrolada pela requerente/apelante disse que após a construção Genésio e a apelante passaram a residir no imóvel que foi cedido pela mãe daquele, que terminou a casa com valores que recebeu do Ourocap – 12min03seg a 19min20seg da audiência realizada no dia 06 de junho de 2023.

3 – Ivan José Rosa, testemunha arrolada pela requerida/apelada, afirmou categoricamente quem construiu a casa foi a Sra. Adelí Ferreira Daum (26min40seg), e não o Sr. Genésio.

A apelante não trouxe nenhum recibo, nota fiscal ou comprovante de pagamento de materiais e de mão de obra da casa, enquanto a apelada trouxe fotografia que clarifica que a construção do imóvel ocorreu antes de dezembro de 1992 (evento 6840478) e o livro de anotações (eventos 6840480 a 6840639) da Sra. Adelí Ferreira Daum, que indica que essa foi a responsável pelo custeio do imóvel.

Chama à atenção que na exordial a Sra. Silvana Carvalho Fabiano narrou que a obra foi encerrada no ano de 1998 (evento 6840446), porém, uma de suas testemunhas esclareceu que a casa ficou pronta há mais de 30 (trinta) anos.

Ademais, as fotografias do evento 6840479 demonstram o péssimo estado de conservação da coisa, circunstância que reforça que não foram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para a proteção possessória da apelante/requerente.

Mister ressaltar que a mera detenção decorrente da permissão para habitação em imóvel alheio não é suficiente para o preenchimento do requisito subjetivo (
animus domini
) exigido à configuração da usucapião, razão pela qual é irrelevante o lapso pelo qual os requeridos ocuparam o imóvel.

Nesse contexto, considero que foi correta a conclusão do magistrado de primeira instância, na medida em que o acervo probatório aponta que a apelante ostentava mera permissão para residir no imóvel por conta da união estável com o filho da proprietária, Sra. Adelí Ferreira Daum, o que não induz posse. Nessa linha de entendimento:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DA POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO PARA RESIDIR NO IMÓVEL. MERA DETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 1.204 do Código Civil estabelece que Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. 2. Consoante o entendimento da jurisprudência Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade (art. 1208 do Código Civil).
A ocupação de imóvel a título de permissão do proprietário configura mera detenção, o que impede a proteção possessória postulada na inicial da ação de interdito proibitório.
(TJMG - Apelação Cível 1.0166.11.001202-7/002, Relator(a): Des. (a) Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, julgamento em 11/07/2018, publicação da Súmula em 20/07/2018). 3. Na hipótese, o autor reconhece na inicial que não possui a posse do bem, mas tão somente a mera permissão do proprietário para ali residir. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES; Apl 0036332-03.2012.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 19/03/2019; DJES 29/03/2019)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para fins de usucapião extraordinária, cabe ao interessado comprovar a posse mansa, pacífica e sem interrupção sobre o bem pretendido por 15 (quinze anos), com animus domini (com ânimo de ser dono), não sendo necessário a presença de título e boa-fé; reduz-se o prazo para 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo, tudo conforme disposto no artigo 1.238, caput, parágrafo único, do Código Civil.
2. Os atos de mera permissão não induzem posse, conforme disposto no art. 1.208, do Código Civil, mas, sim, simples detenção.
(TJES; AC 0082067-69.2010.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 09/02/2021; DJES 01/03/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença terminativa.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
3
e no enunciado nº 241 do FPPC
4
, destaco que a recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do improvimento do recurso e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento do juízo de origem (art. 85, §11, do CPC).

Sopesando o trabalho adicional do causídico da apelada, ao apresentar contrarrazões, fixo os honorários recursais em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa e esclareço que a verba honorária alcançou o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o montante atualizado da causa. Contudo, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais da apelante, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

1
AgRg nos EAREsp 86.915/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 04/03/2015.

2
Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

3
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

4
Enunciado 241 FPPC (art. 85,
caput
e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)